Tribunal: TJMT
Processo: 1038045-67.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038045-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[RMI - Renda Mensal Inicial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Apelação cível. Revisão de benefício previdenciário. Revisão da vida toda. Aplicação obrigatória da regra de transição do art. 3º da lei 9.876/99. Recurso improvido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, com base na tese da "revisão da vida toda". O autor buscava a aplicação da regra definitiva de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, em detrimento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99, sustentando a possibilidade de considerar contribuições anteriores a julho de 1994.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou prescrição que impeça a análise do mérito; e (
ii
) determinar se é possível a aplicação da regra definitiva de cálculo da RMI,
prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, em detrimento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99, diante da tese fixada pelo STF nas
ADIs
2.110 e 2.111.

III.
Razões de decidir

3.
A decadência não se configura,
pois
a ação foi proposta dentro do prazo de 10 anos previsto no art. 103, I, da Lei 8.213/91, contado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação.

4.
A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, não afetando o direito de revisão em si.

5.
A decisão do STF nas
ADIs
2.110 e 2.111, publicada em março de 2024, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, fixando tese de observância obrigatória, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I e II, do CPC.

6.
Os embargos de declaração opostos no Tema 1102 não possuem efeito suspensivo e não afastam a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada nas
ADIs
, conforme precedentes do TJMG e dos
TRFs
.

7.
A alegação de violação aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana não se sobrepõe à força vinculante das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 927, I e II; Lei 8.213/91, art. 29, I; Lei 9.876/99, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
ADIs
nº 2.110/DF e 2.111/DF, Plenário, j. 05.04.2024; STF, RE 1.276.977/DF (Tema 1102), Pleno, j. 01.12.2022; TJMG, processo 1.0000.21.273906-4/001; TRF-3,
ApCiv
5006939-34.2018.4.03.6183, j. 24.06.2025; TRF-4, AC 5016389-36.2023.4.04.7108, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária de revisão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho (NB 612.772.911-8), com DIB em 1.6.2010 e DIP em 20.7.2015.

O autor sustentou que o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) foi realizado em desacordo com a regra definitiva prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, que determina a consideração de todo o período contributivo, incluindo as contribuições vertidas antes de julho de 1994. Alegou que a aplicação da regra transitória
do art. 3º da Lei 9.876/99 lhe causou prejuízo, pois desconsiderou períodos de contribuição em que teria recebido salários mais elevados.

Em sua peça inaugural, requereu a revisão da RMI para considerar todo o histórico contributivo, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal. Juntou documentação comprobatória do histórico previdenciário. O INSS apresentou contestação sustentando a legalidade do cálculo adotado. Houve réplica, e, posteriormente, manifestação exclusiva da parte autora pela possibilidade de julgamento antecipado.

O juízo de origem determinou o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral do Tema 1.102 do STF. Contudo, após julgamento das
ADIs
2110 e 2111, foi consolidado entendimento no sentido da obrigatoriedade de aplicação da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 para segurados que se filiaram ao RGPS antes da sua entrada em vigor, mesmo que a regra definitiva lhes fosse mais favorável. Com base nisso, a demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a regra transitória possui caráter cogente, não cabendo ao segurado optar por critério mais vantajoso.

Irresignado
, o autor interpôs recurso de apelação, no qual, inicialmente, alega que a sentença foi proferida prematuramente, desconsiderando que o Tema 1102 da Repercussão Geral ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, por força dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Sustenta que tais embargos têm potencial para modificar substancialmente os efeitos da decisão, razão pela qual defende a necessidade de suspensão do processo até o desfecho definitivo do tema pelo
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

No mérito, reafirma a tese da "revisão da vida toda", sustentando que faz jus à aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, que leva em consideração todas as contribuições vertidas ao longo da vida laboral. Alega que, no seu caso concreto, a regra definitiva proporcionaria uma Renda Mensal Inicial (RMI) substancialmente mais favorável, pois contribuiu com valores expressivos antes de julho de 1994, os quais foram desconsiderados pelo critério adotado pelo INSS.

Argumenta ainda que a sentença incorreu em erro material, ao aplicar entendimento jurisprudencial que ainda não se encontra revestido de
definitividade
, e que tal postura compromete a segurança jurídica, além de representar violação ao princípio da isonomia e à dignidade da pessoa humana, por manter situação de desigualdade entre segurados que se encontram em contextos análogos.

Aduz, também, que não há decadência, visto que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 se encerraria apenas em 2025, tendo a ação sido proposta tempestivamente. No tocante à prescrição quinquenal, sustenta que esta incide apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos, não afetando o direito à revisão em si.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à aplicação da regra definitiva para o cálculo do benefício previdenciário, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF.

O INSS apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção do órgão na lide
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Câmara,

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Prejudiciais de mérito -
Decadência

O prazo decadencial previsto no art. 103, I, da Lei 8.213/91 é de 10 anos, contados do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação. Considerando que o benefício foi concedido em 1
.
6
.2010 com DIP em 20.
72015, e que a ação foi ajuizada em 2023, verifica-se que não ocorreu decadência, pois a demanda foi proposta dentro do prazo legal.

Afastada
, portanto, a prejudicia
l
de mérito.

Prescrição Quinquenal

A prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento, não afetando o direito de revisão propriamente dito.

Da Alegada Necessidade de Suspensão do Processo

O

apelante sustenta que a matéria de fundo se encontra pendente de julgamento definitivo pelo STF, que analisará embargos de declaração opostos no Tema 1102, pleiteando a suspensão do processo.

Esta tese não merece prosperar.

O julgamento das
ADIs
2110 e 2111 pelo STF, concluído em março de 2024, fixou tese com efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, consolidando definitivamente o entendimento sobre a aplicação do art. 3º da Lei 9.876/99. A decisão em controle concentrado de constitucionalidade possui natureza declaratória e efeitos retroativos, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário.

Os eventuais embargos de declaração mencionados pelo apelante não possuem efeito suspensivo da decisão principal e destinam-se apenas a esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos, não sendo aptos a modificar substancialmente a tese fixada.

Como bem observado no precedente do TJMG (processo 1.0000.21.273906-4/001
1
), "
a regra de transição do art. 3º da Lei nº 9.876/99 tem natureza cogente, conforme tese vinculante fixada pelo STF no
julgamento das
ADIs
nº 2110 e 2111, sendo de aplicabilidade obrigatória, sem margem de escolha pelo segurado
".

Portanto, inexiste fundamento para a suspensão do processo, devendo a questão ser decidida com base na tese já consolidada pelo STF.

Mérito

Como se confere dos autos, o apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária de revisão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho
, na qual objetiva a revisão da vida toda.

O cerne da controvérsia reside na denominada "
revisão da vida toda
", que consiste na pretensão de aplicação da regra definitiva de cálculo da RMI prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, em detrimento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99.

A referida revisão na modalidade “toda vida” é uma tese jurídica previdenciária que buscava garantir ao segurado do INSS o direito de incluir todas as contribuições feitas ao longo da vida laboral no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício, inclusive aquelas realizadas antes de julho de 1994 (data de implantação do Plano Real).

A regra permanente está prevista no art. 29, I, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, e dispõe que o cálculo do salário de benefício deve considerar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do segurado.

No entanto, a mesma Lei 9.876/99 também criou uma regra de transição, no seu art. 3º, que limitou o cálculo da média apenas às contribuições realizadas a partir de julho de 1994 (quando se estabilizou a moeda com o Plano Real), excluindo as contribuições anteriores a essa data.

A controvérsia surgiu porque a regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99 pode ser prejudicial para o segurado que teve salários mais altos antes de julho de 1994, pois, ao desconsiderar essas contribuições, o INSS pode calcular uma RMI menor.

Com isso, alguns segurados passaram a requerer judicialmente o direito de optar pela aplicação da regra definitiva (art. 29, I, da Lei 8.213/91), a fim de considerar toda sua vida contributiva, o que justificou o nome da tese: revisão da vida toda.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu essa tese em favor dos segurados. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1102 da Repercussão Geral, também reconheceu, em 2022, a possibilidade de o segurado optar pela regra definitiva, desde que mais favorável.

Entretanto, esse entendimento foi superado em 2023, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 2110 e 2111, quando o STF declarou que o art. 3º da Lei 9.876/99 é constitucional e que sua aplicação é obrigatória, ainda que a regra definitiva seja mais vantajosa ao segurado, ou seja, a regra de transição passou a ser cogente para todos os segurados filiados ao RGPS antes da vigência da Lei 9.876/99.

A tese vinculante fixada pelo STF no julgamento das
ADIs
2110 e 2111 foi cristalina:

"
A declaração da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável
."

Esta decisão possui força vinculante, nos termos do art. 927, I e II, do CPC, devendo ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos jurisdicionais.

O
apelante invoca violação aos princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana. Contudo, tais alegações não são aptas a infirmar o caráter vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99, já considerou todos os aspectos constitucionais envolvidos, inclusive os princípios invocados pelo apelante. A decisão em controle concentrado tem por escopo justamente harmonizar a legislação infraconstitucional com os preceitos constitucionais.

O presente caso encontra-se em perfeita sintonia com
a recente jurisprudência:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA
TODA.
SUPERAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.1
02/STF PELAS ADIS 2.110 E 2.111
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Turma que havia reconhecido o direito da parte autora à revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário com a utilização de todo o período contributivo, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994 ("revisão da vida toda"). Alega
o embargante existência
de omissão, obscuridade e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão embargado é omisso por não considerar a decisão do STF nas
ADIs
2.110 e 2 .111, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes; (
ii
) verificar se, diante da superação do Tema 1.102/STF, permanece juridicamente possível a revisão do benefício pela regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei
8.213/1991, em detrimento da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999.III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado deve ser adequado à tese firmada pelo STF nas
ADIs
2 .110 e 2.111, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, sendo cabível o provimento dos
embargos .
As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia erga omnes e efeito vinculante imediato a partir da publicação da ata de julgamento, nos termos da jurisprudência do STF (
Rcl
3632
AgR
).
A tese firmada no Tema 1.102/STF foi superada pelo julgamento das
ADIs
2.110 e 2 .111, restabelecendo-se a obrigatoriedade da aplicação da regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999
. O STF modulou os efeitos da decisão, vedando a repetição de valores pagos com base em decisões anteriores e afastando, em casos como o dos autos, a condenação dos autores em honorários, custas e perícias contábeis. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos impõe a adequação do julgado, com o acolhimento parcial do recurso de apelação do INSS e o julgamento de improcedência do pedido revisional, sem imposição de ônus de sucumbência à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: O acórdão embargado deve ser adequado à tese firmada pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade .
A decisão do STF nas
ADIs
2.110
e 2.111, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, impõe a aplicação obrigatória da regra de transição do art. 3º da Lei 9 .876/1999 aos segurados abrangidos, vedando a opção pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991.
Superada a tese firmada no Tema 1 .102/STF, o pedido de revisão de benefício com base na "revisão da vida toda" deve ser julgado improcedente
. A modulação dos efeitos pelo STF afasta a condenação dos autores em honorários, custas e perícias contábeis. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .022, parágrafo único, I, e 1.013, § 3º, II; Lei 8.213/1991, art. 29, I e II; Lei 9 .876/1999, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF,
ADIs
2.110/DF e 2 .111/DF,
Pleno
, j. 05.04.2024; STF, RE 1 .276.977/DF (Tema 1.102), Rel.
Min .
Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 01 .12.2022,
DJe
13.04.2023; STF,
Rcl
3632
AgR
,
Rel
.
Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau,
Pleno
,
j .
02.02.
2006
.
”

(TRF-3 -
ApCiv
: 50069393420184036183, Relator.: Juíza Federal
Luciana Ortiz Tavares Costa
Zanoni
, Data de
p.
24
.
6
.
2025)

No mesmo sentido:

(TRF-4 - AC: 50163893620234047108 RS, Relator.:
Ana Paula de
Bortoli
, 6ª Turma, Data de Publicação: 23
.5.
2025)

Como se vê, a
controvérsia sobre o tema
encontra-se definitivamente pacificada pela decisão do STF nas
ADIs
2110 e 2111, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/99 com eficácia vinculante.

A natureza
imperativa
da regra de transição decorre da própria sistemática normativa estabelecida pelo legislador, que buscou preservar a sustentabilidade atuarial do sistema previdenciário. A possibilidade de opção pela regra mais favorável geraria grave desequilíbrio nas contas da Previdência Social, contrariando os objetivos da reforma implementada pela Lei 9.876/99.

Ademais, a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência, princípios fundamentais do sistema processual brasileiro, exigem a observância das decisões vinculantes proferidas pelo STF.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025